Tribunal: TJDFT
Processo: 0714995-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NO BOJO DO RECURSO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. LICITAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL PELO COMPRADOR. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido exclusivamente para reconhecer o saldo devedor da autora em contrato de compra e venda de imóvel público alienado pela TERRACAP mediante licitação. Pleiteava-se, alternativamente, a rescisão contratual com restituição dos valores pagos. No recurso, a apelante formula pedido de atribuição de efeito suspensivo no próprio bojo das razões recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o pedido de efeito suspensivo formulado no próprio corpo da apelação pode ser conhecido; (ii) definir se é possível a rescisão unilateral do contrato de compra e venda de imóvel público alienado mediante licitação; (iii) estabelecer se há direito à restituição dos valores pagos, observadas as retenções contratuais previstas no edital e na escritura pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal antes da distribuição do recurso, ou ao relator, após a distribuição, conforme previsto no artigo 1.012, § 3o, do CPC. A formulação do pedido no próprio bojo da apelação constitui via inadequada, impedindo seu conhecimento. Recurso parcialmente conhecido.
4. O contrato de compra e venda de imóvel público, embora celebrado após licitação, não é tipicamente administrativo, sujeitando-se, supletivamente, às normas do direito privado, nos termos do artigo 54 da Lei no 8.666/1993.
5. A cláusula de alienação fiduciária não impede a rescisão unilateral do contrato pelo comprador, pois a avença deve respeitar os princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual, desde que observadas as consequências jurídicas da rescisão.
6. O edital da licitação e a escritura pública preveem expressamente a possibilidade de rescisão contratual por iniciativa do comprador, vinculando a TERRACAP e afastando a alegação de irretratabilidade do negócio.
7. O comportamento contraditório da TERRACAP, ao negar vigência à cláusula de rescisão expressamente prevista no edital e na escritura pública, viola os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao venire contra factum proprium.
8. A rescisão do contrato impõe a restituição dos valores pagos, respeitadas as retenções contratuais expressamente previstas, de modo a recompor o estado anterior ao contrato.
9. O Tema 1095 do STJ, que trata da restituição de valores em contratos de promessa de compra e venda sob a ótica do direito do consumidor, não se aplica ao caso, que está submetido a normas do direito administrativo.
10. A procedência do pedido alternativo de rescisão contratual implica a improcedência dos demais pedidos iniciais, sem gerar sucumbência parcial para a parte autora, nos termos da jurisprudência do STJ e TJDFT.
11. Os honorários advocatícios podem ser revistos de ofício por possuírem natureza de ordem pública. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente conhecido e provido. Encargos sucumbenciais redimensionados para carreá-los, com exclusividade, à autora.
Tese de julgamento:
1. O pedido de efeito suspensivo em apelação deve ser formulado em petição autônoma, sob pena de não conhecimento.
2. O contrato de compra e venda de imóvel público, ainda que celebrado após licitação e garantido por alienação fiduciária, admite a rescisão unilateral pelo comprador, desde que prevista no edital e na escritura pública.
3. A cláusula de rescisão prevista no edital e na escritura pública vincula as partes e impede a TERRACAP de recusar a dissolução contratual, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à vedação ao venire contra factum proprium.
4. A rescisão do contrato implica a restituição dos valores pagos, observadas as retenções previstas no edital e na escritura pública.